Tribunal: TCU
Processo: 013.543/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2971/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensões militares deferidas pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas na Área Militar junto ao Comando da Aeronáutica a partir do falecimento de Josué do Vale Pereira, José Serafim de Negreiros e José Washington Soares de Abreu; Considerando que, em 17/11/2020, ao apreciar os atos iniciais de pensão militar em favor de Dagmar Mendonça de Negreiros Beiriz, Edimar Negreiros de Andrade (falecida) e Maria Edna Negreiros dos Santos (falecida) no sentido da legalidade, com o ato de reversão da pensão militar em favor de Adriana de Figueiredo Pereira, no sentido da legalidade, concedendo-lhes o respectivo registro, além do ato inicial de pensão militar em favor de Maristela Soares Abreu no sentido da ilegalidade, negando-lhe o respectivo registro, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 12.975/2020 pela seguinte linha: " (...) 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Subdiretoria de Inativos e Pensionistas na Área Militar junto ao Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar o pagamento decorrente do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada indicada pelo item 9.2 deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. oriente a interessada indicada pelo item 9.2 deste Acórdão sobre a eventual possibilidade de exercer a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir das subjacentes desistências das indevidas percepções cumulativas dos demais benefícios previdenciários; 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato de concessão da aludida pensão militar indicada pelo item 9.2 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU "; Considerando que a Subdiretoria de Inativos e Pensionistas junto ao Comando da Aeronáutica foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 67755/2020-TCU/Seproc (Peça 15), tendo a ciência do expediente ocorrido em 10/12/2020; Considerando que, em 28/12/2020, como Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, o Exmo. Sr. Major-Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva solicitou (Peça 21) a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 12975/2020-TCU-Segunda Câmara diante dos óbices encontrados pela Diretoria de Administração do Pessoal (Dirap) para o cumprimento do aludido acórdão; Considerando que, à Peça 22, a Sefip emitiu o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido, destacando a ausência de registro de prorrogação anterior; Considerando, enfim, que sobreveio a posterior juntada de novo pedido similar de prorrogação em 26/1/2021 (Peça 28); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada às Peças 21 e 28 pelo Exmo. Sr. Major-Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva e, assim, autorizar, excepcionalmente, a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 12975/2020-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado da ciência do presente Acórdão, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 013.543/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana de Figueiredo Pereira (CPF XXX.812.864-XX); Dagmar Mendonça de Negreiros Beiriz (CPF XXX.947.797-XX); Edimar Negreiros de Andrade (CPF XXX.711.797-XX); Maria Edna Negreiros dos Santos (CPF XXX.748.287-XX) e Maristela Soares Abreu (CPF XXX.060.197-XX.) 1.2. Órgão: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas na Área Militar junto ao Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Tiago Mascarenhas da Costa Marques (OAB/RJ 205.521), representando Maristela Soares Abreu. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica, para ciência e adoção das providências cabíveis.